Tribunal: TJSP
Processo: 2229458-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Instituto prescrito pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Indeferimento mantido.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000870954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229458-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
CAROLINA PRINCIPE LOPES, são agravados ADRIANA PINHEIRO
SALOMÃO DE SOUSA e WALBER LIMA DE SOUSA SALOMÃO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229458-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2229458-49.2020.8.26.0000
Agravante: Carolina Príncipe Lopes
Agravados: Adriana Pinheiro Salomão de Souza e outro
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35152)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Instituto
prescrito pelo Código de Processo Civil nos
artigos
98
a
102

Lei
no
1.060/50
recepcionada pela Constituição Federal de
1988
Fatos que demonstram situação
incompatível com a condição de necessitado
exigida pela lei Indeferimento mantido.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/14) de instrumento
(fls. 15/302) interposto por CAROLINA PRÍNCIPE LOPES contra a r.
decisão de fls. 300, proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível Comarca de
Santos, Dr. Dario Gayoso Junior, que, nos autos da ação de rescisão de
contrato cumulada com indenização movida em face de ADRIANA
PINHEIRO SALOMÃO DE SOUZA e OUTRO, indeferiu a gratuidade da
justiça à agravante.
Sustenta a agravante não possuir renda que lhe
permita arcar com as despesas processuais. Não possui outros bens além
daquele que é objeto da extinção de condomínio. Possui metade desse
bem. Arca com as despesas de seu financiamento e demais gastos do dia-
a-dia. Atua como psicóloga e possui renda fixa de apenas R$ 1.753,87. No
consultório, obteve renda mensal de R$ 1.945,00 com clientes fixos. O
imóvel lhe gera gastos mensais de R$ 1.620,00. Gasta mensalmente,
ainda, R$ 470,40 com condução, R$ 1.200 com alimentação, R$ 600,00
com terapia, R$ 360,00 com plano de saúde, R$ 40,00 com plano
odontológico, R$ 200,00 com higiene pessoal. Relata contar com a ajuda
dos pais para suas despesas básicas. Está em crise financeira, não possui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229458-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
outros ganhos e realizada gastos elevados em razão de sua idade. Por isso
não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento
e de sua família.
Negado o efeito suspensivo ao recurso.
Dispensada a contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em seus artigos 98 e seguintes, o Código de
Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Código de
Processo
Civil,
assim
como
a
lei
1.060/50,
recepcionada
constitucionalmente, exigiu como condição para o exercício do benefício,
tão-somente, a situação de necessitado e a afirmação disto.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa,
admitindo prova contrária.
No caso dos autos, a agravante é psicóloga,
solteira e, segundo sua declaração de rendimentos prestada ao Fisco, não
possui dependentes (fls. 32) e aufere rendimentos tributáveis anuais de R$
44.218,06 e, segundo ela mesma afirma em seu recurso, conta com ajuda
financeira dos pais. Possui, ainda, em condomínio com outra pessoa,
conjunto comercial situado em bairro nobre da cidade de Santos (fls. 35 e
45).
Logo, o patrimônio e a renda da agravante
demonstram condição financeira incompatível com o de uma pessoa
economicamente hipossuficiente.
Nesse contexto, a despeito dos fatos alegados
nas razões recursais, não é possível reconhecer a agravante como pessoa
hipossuficiente economicamente, especialmente se considerado o quadro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229458-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da maioria da população de nosso país.
Assim, ausente a presunção que militava em
favor da agravante, correto o indeferimento do benefício da gratuidade da
justiça.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator